Tribunal: STF
Processo: HC 262957
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTOS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há irrazoabilidade evidente na duração do processo que justifique a revogação da custódia cautelar; e (ii) verificar a admissibilidade do habeas corpus em razão de a matéria, concernente aos fundamentos que justificam a prisão preventiva, não ter sido apreciada pelo Tribunal apontado como coator.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É direito da pessoa submetida a prisão preventiva o julgamento em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora.

    5. Na espécie, a complexidade da causa e a multiplicidade de réus justificam a maior duração da demanda, a par de já ter sido concluída a instrução criminal, não estando configurada irrazoabilidade na duração do processo.

    6. É inviável o habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas – relativas aos fundamentos que justificam a prisão preventiva – não tiverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator.

    7. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido.